Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para fins de condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 4.938,47, a título de danos materiais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu que fosse O réu condenado ao pagamento do valor de R$ 4.938,47, a título de danos materiais e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Informou que é titular de cartão de crédito administrado pela instituição financeira. Narrou que realizou uma viagem para Orlando no período de 01/11/23 a 09/11/23 e para usar seu cartão de crédito com segurança e sem eventuais recusas nas compras por estar utilizando em outro país onde não reside, procedeu com o “aviso viagem” com objetivo do seu banco estar ciente de que seria o próprio utilizando seu cartão. Alegou que, após o período da viagem, o réu permitiu a realização de diversas compras internacionais, as quais não foram efetuadas pelo autor, totalizando-se o valor de R$4.938,47. Afirmou que entrou em contato com o banco requerido, informou o ocorrido e solicitou o estorno dos valores, entretanto, o pleito foi negado pelo Banco. Defendeu que experimentou transtornos e danos pelos quais busca ser indenizado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61466235). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61466238).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto à existência de falha na prestação de serviços e quanto aos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva.
5. Em suas razões recursais, o banco recorrente afirmou que as transações questionadas foram realizadas por meio de dispositivo autorizado (Mobile), com uso de senha pessoal e intransferível, cujo dever de guarda é do recorrido, de forma que ausente ato ilícito e falha na prestação do serviço. Defendeu que as transações realizadas estavam dentro do perfil do cliente e não teve qualquer ingerência sobre os fatos ora em análise e, por consequência, não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Requereu o provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal, o que não foi verificado na hipótese.
8. No presente caso, a prova documental produzida nos autos é suficiente à comprovação da falha na prestação do serviço. Nos termos destacado na sentença, todas as compras contestadas foram realizadas após o período da viagem do consumidor (ID 61466186, p. 14-15), fato não contestado pela ré, portanto, quando já expirado o período de “aviso viagem”. Ademais, embora a parte recorrente afirme que as compras contestadas se enquadram no perfil do consumidor, a realização de compras em curto intervalo de tempo e em valores (R$ 4.938,47) que destoaram das compras realizadas no período da viagem do recorrido (R$ 2.055,71), evidenciam a ocorrência de fraude (ID 61466186, p. 11, 14-15).
9. Na hipótese, em que pese a alegação do recorrente que as compras foram realizadas, via Apple Pay (carteira digital), é certo que, nos casos de clonagem do cartão de crédito, o estelionatário possui acesso a todos os dados e a movimentação daquele cartão, podendo realizar as transações como se fosse o titular.
10. Competia a Instituição Financeira comprovar a infalibilidade do seu sistema segurança, apta a impedir a ocorrência de fraudes em compras realizadas em ambiente virtual, por exemplo, a impossibilidade de tal cadastramento ter sido efetivado fazendo uso do cartão clonado do autor, tampouco acostou nos autos documentos aptos a indicar a participação do consumidor no desenrolar dos fatos, não tendo, assim, se desincumbido do seu ônus de demonstrar a culpa do autor (art. 373, II, CPC).
11. Em razão da responsabilidade civil objetiva da recorrente, do nexo causal e ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, inexistente o débito. Impõe-se, no caso, a determinação ao banco de ressarcimento ao autor dos valores cobrados, nos termos da sentença.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.